Tribunal: STF
Processo: HC 262558
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.015.378/GO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §1º e §2º, VII, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 08 de agosto de 2020 [...], por volta das 10h30min, em outra residência localizada na Rua FL 33, Qd. 04, Lt. 29, Parque das Flores, nesta capital, o denunciado subtraiu, para si, um telefone celular, marca Samsung, conforme termo de exibição e apreensão, pertencente à vítima Zélia Rodrigues de Oliveira (pessoa idosa, nascida em 03/06/1956) e, logo após, empregou grave ameaça, com o uso de arma branca, contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Interno, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, que “não há óbice para que a matéria de irresignação seja discutida também em sede de habeas corpus”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para “determinar que o colendo Superior Tribunal de Justiça conheça do habeas corpus impetrado originariamente, procedendo-se à análise de mérito”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o acórdão impugnado não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que:



    [...] o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    No caso, em nova consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que a condenação do agravante transitou em julgado, de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local. 



    Além de não haver ilegalidade no acórdão atacado, no sentido de ser indevida a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025), esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente